Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, requer a cassação do julgado sob o argumento de que pleiteou a retirada do processo da pauta de julgamento, uma vez que se encontrava doente na data designada para a sessão presencial e possui interesse na realização de sustentação oral. No mérito, defende que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que divergente das provas apresentadas. Ademais, não teria decidido quanto à extemporaneidade do documento apresentado pelo recorrido após a contestação.

II. Quanto ao pleito de cassação do julgado, não assiste razão ao embargante. Na petição de ID ID 47082084, o recorrente assim se manifestou “vem requerer a Retirada do processo da Pauta Presencial, pois surgiu um imprevisto inadiável e o Autor que está Advogando em causa própria não poderá comparecer a sessão”. Verifica-se, assim, que naquela ocasião o embargante pleiteou a retirada do processo da pauta presencial e justificou o pedido em atendimento a interesses pessoais. Não houve qualquer motivação em doença, tampouco pedido de retirada de pauta para sustentação oral em momento futuro. Portanto, o processo permaneceu na pauta virtual, não havendo qualquer irregularidade no julgamento.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão ou a contradição alegada.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “III. Compulsando os autos, observa-se que o consumo anterior a fevereiro/2022 era 1.725 Kwh em janeiro/2022, 1.955 Kwh em dezembro/2021, 1.761 Kwh em novembro/2021, 1.646 Kwh em outubro/2021, 2.549Kwh em setembro/2021, 2.611 em agosto/2021, 2.216Kwh em julho/2021 e após o troca do medidor de energia foi em 03.02.2022 foi aferido em março/2022 o consumo de 1.161 Kwh (ID 44262482), abril/2022 o consumo foi de 790 Kwh (ID44262624). Observa-se que o consumo de março ficou próximo ao consumo do mesmo período no ano anterior quando o consumo foi de 1.520 Kwh, já no mês de abril/2021 o consumo foi de 1.607 Kwh. Portanto, foi registrada uma redução significativa no mês de abril/2022. Contudo, somente tal fato não se mostra suficiente a comprovar que defeito no aparelho de leitura substituído cuja regularidade no funcionamento foi atestada pela parte requerida no documento de ID 44262630. Pontua-se que sobre tal documento foi oportunizado ao recorrente se manifestar antes da sentença, de modo que não se pode alegar extemporaneidade da juntada, não podendo falar em desconsideração desse.”

V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosdedeclaraçãocom a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.